Tribunal: STF
Processo: MS 40158
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que denegou a segurança neste writ.



    Na origem, a impetração dirigiu-se contra ato do Corregedor Nacional de Justiça que não conheceu de recurso administrativo interposto contra decisão de arquivamento de reclamação disciplinar nos autos do processo n. 0007444-74.2024.2.00.0000.



    Nestes embargos, o recorrente afirma que a decisão seria contraditória e omissa nos seguintes termos:



    I - Como se vê da petição de fls. 01/12, esse embargante apresentou pedido de Mandado de Segurança com Liminar, a fim de que fosse modificada a r. decisão objurgada, pela ausência total de imparcialidade no respectivo julgamento, bem como Nítida Violação a Direito Líquido e Certo do Agravante . 



    II - Todavia, o pedido não foi observado, na sua totalidade, eis que aqueles seus direitos estão totalmente previstos na Legislação, Doutrina e Jurisprudência Pátria, principalmente desse e. Sodalício, todos eles, como se vê da ampla Prova constituída e juntada nos próprios autos, e também, aliás, citadas no próprio corpo da decisão, mas que apesar disso, concluiu de forma ambígua e contraditória, sendo de rigor sua Modificação ... 



    III - Esclarecemos, ainda, que Não se pode Admitir sejam desconhecidos os legítimos direitos líquidos e certos desse Embargante, ao indeferir monocraticamente recurso movido contra arquivamento, pelo Corregedor Nacional de Justiça, impedindo o recorrente de submeter sua pretensão ao órgão colegiado, perpetrados pela decisão originária, e agora, também por V. Exa., nessa decisão combatida, tendo-se em vista a total e absoluta legislação e jurisprudência desse e. STF, inteiramente demonstrada e provada, tendo assim, incorrido em manifesta Contradição e Omissão, sendo inescondível sua Modificação, diante dos vícios acima apontados . 



    IV - Importa salientar, ainda, que nossos direitos líquidos e certos, foram inteiramente violados, tendo-se em vista que Não Respeitou, sequer, as próprias decisões citadas e provadas nos autos, sob nº 0007012-89.2023.2.00.0000, por esse próprio Sodalício, que inverteu completamente a r. decisão, absolvendo o TJSP, aquela juíza, que Pasme-nos V.Exa., permaneceu sem qualquer julgamento o citado processo, por mais de 100 ( cem ) dias, inclusive, com pedido de liminar, também, citada no corpo da r. decisão combatida, da vasta jurisprudência desse e. STF, sem qualquer apreciação e decisão no decisum ... 



    [...]



    V - Eis que também sequer apreciou e manifestou sobre a descabida Ameaça ao embargante, pela decisão originária, de julgamento por Litigância de Má-fé, se houver novo pedido, já apreciado, configurando, ainda, um OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA, e, também da NEGATIVA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . (doc. 18, p. 1-3)



    No mais, reitera toda a argumentação, já rejeitada na decisão embargada, quanto à alegada impossibilidade de a autoridade impetrada inadmitir, por decisão monocrática, seu recurso administrativo.



    É o relatório. Decido.



    Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém entendo ser o caso de rejeitá-los.



    Consoante previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando, na decisão embargada, estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, todavia, os embargos opostos veiculam mero inconformismo da recorrente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 



    Segundo afirma o embargante, haveria omissão no julgado em relação a dois pontos: (i) a alegação de imparcialidade da autoridade impetrada; e (ii) a “descabida ameaça ao embargante, pela decisão originária, de julgamento por litigância de má-fé”.



    Em primeiro lugar, observo que a suposta imparcialidade do Corregedor Nacional de Justiça foi suscitada na inicial de forma absolutamente lateral e sem qualquer fundamentação concreta. A alegação limita-se a duas frases na peça em que o impetrante afirma ser possível aferir a parcialidade da autoridade a partir da “simples leitura da r. decisão” ou da “animosidade inequívoca e manifesta constante na decisão” (doc. 1, p. 9). 



    O embargante pretende extrair a suposta parcialidade do relator a partir do conteúdo da decisão por ele proferida. Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parcialidade deve ser demonstrada a partir de prova pré-constituída e inequívoca, além de ser comprovada por elementos concretos de falta de isenção na apreciação dos fatos ou do direito. Confira-se:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO INDICATIVO DE JUÍZO SUBJETIVO PRÉVIO APTO A MACULAR O PAD. ALEGAÇÃO CALCADA EM MERA PRESUNÇÃO E EXTRAÍDA DA CIRCUNSTÂNCIA DE DOIS DOS MEMBROS DA COMISSÃO TEREM SIDO ESPECTADORES DE AULAS MINISTRADAS PELO ACUSADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de parcialidade em processo administrativo disciplinar deve ser demonstrada a partir de prova pré-constituída e inequívoca (RMS 33151/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/12/2018; RMS 32325 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1/7/2015). 



    II – No caso vertente, não há qualquer demonstração concreta de violação dos deveres de isenção ou de imparcialidade. Não se extrai da suposta condição de aluno, de espectador do curso ou das manifestações proferidas nas aulas, por si só, a parcialidade dos membros da Comissão, que haveria de ser comprovada por outros dados. 



    III – A alegação formulada pelo recorrente não encontra amparo em hipótese de suspeição ou de impedimento prevista na Lei Federal n. 8.112/90 ou na Lei Federal n. 9.784/99. 



    IV – O agravante insiste em afirmar a tese da quebra da imparcialidade a partir do mero resultado desfavorável do processo administrativo disciplinar ou do indeferimento de provas, que foi motivado. 



    V – As alegações suscitadas, além de representarem mera reiteração de argumentos deduzidos e devidamente rejeitados pelo STJ e na decisão agravada, não são capazes de infirmá-la, que se encontra em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na matéria. 



    VI – Agravo regimental improvido. (RMS 39749 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024; grifei)



    No presente caso, a parcialidade, além de não ter sido deduzida adequadamente na inicial, não é objeto de efetiva demonstração, sendo inviável, por esse motivo, constatar lesão a direito líquido e certo.



    Com relação ao segundo ponto, destaco que a atual insurgência da embargante contra a advertência de aplicação de multa por litigância de má-fé, também não foi acompanhada da devida fundamentação na inicial. A bem da verdade, o embargante limitou-se a afirmar, apenas no pedido, que “o ato do Sr. Relator, constitui arbitrariedade e abuso de poder, inclusive com ameaça de multa por Litigância de Má-fé, [...] configurando, ainda, um obstáculo ao acesso à justiça, e, também da negativa de entrega da prestação jurisdicional, violando um direito liquido e certo do Impetrante, qual seja, o de ter julgado pelo plenário do CNJ, em cumprimento da Lei, Doutrina e Jurisprudência Pátria” (doc. 1, p. 11).



    De toda forma, inexiste ilegalidade na advertência inscrita no ato do CNJ, como já decidiu esta Suprema Corte, pois o direito de petição não é absoluto, devendo ser exercido com observância dos princípios da boa-fé, nos termos dos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil e art. 2º da Lei Federal n. 9.784/99 (MS 39854 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/2/2025).



    A remanescente argumentação contida nos embargos é, a rigor, reiteração de alegações já apresentadas. E, como fiz constar na decisão, não estão presentes, neste caso, hipóteses excepcionais de revisão de atos do Conselho Nacional de Justiça, pois não há (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade.



    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante, nos termos de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SANAR. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Insurgência que revela, mais uma vez, o desiderato de reconhecer erro de julgamento. 2. Não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 3. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ADI 5649 AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 4/3/2022; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 6968 ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 14/11/2022; grifei)



    Posto isso, conheço dos embargos para rejeitá-los, considerando a inexistência de quaisquer dos supostos vícios apontados pelo embargante.



    Fica dispensada a intimação da parte embargada, na forma prevista no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, pois não há prejuízo com a manutenção da decisão recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator